Tribunal: CARF
Processo: 13839.903456/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.903456/2013-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.813 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
FOMECO DO BRASIL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relacionadas ao lançamento,
rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Ricardo Rocha de Holanda Coutinho e Wagner Mota Momesso de
Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.903456/2013-45
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.813 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903456/2013-45

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 110-001.730,
proferido pela 3a Turma da DRJ/010, que decidiu por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o despacho decisório.
Por descrever bem os fatos, adoto o relatório de 1a instância:
O estabelecimento acima identificado apresentou PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito 33815.97922.300313.1.5.01-2402, relativo ao 4° Trimestre/2011, para
ressarcimento de IPI e solicitou compensação de débitos. Em Despacho Decisório de
4/9/2013 (fl. 141), o valor do crédito solicitado/utilizado foi integralmente
reconhecido. Porém, considerando que o crédito reconhecido revelou-se insuficiente
para compensar os débitos informados, não foram homologadas as compensações
declaradas nos PER/DCOMPs 36670.58598.200912.1.3.01-3102, 23594.97032.140912.
1.3.01-8138,
05938.97747.260413.1.7.01-8709,
32109.49542.260413.1.7.01-0448,
01929.90645.
260413.1.7.01-5262 e 12155.24278.290413.1.3.01-0615, e foi informado não haver
valor a ser ressarcido para o PER 33815.97922.300313.1.5.01-2402.
Cientificado do Despacho Decisório em 12/9/2013 (fl. 78), o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 11/10/2013 (fls. 2/3), acompanhada de
documentos.
Em sua Manifestação de Inconformidade alega sucintamente o que segue.
Que ocorreu erro no preenchimento das PER/DCOMPs nos campos N° do
PER/DCOMP inicial e N° do PER/DCOMP final da Ficha Ressarcimento de IPI.
Solicita reconsideração do despacho decisório uma vez que, de fato, possuem os
créditos necessários oriundos de pagamento indevido (sic).
Que os pedidos de ressarcimentos efetuados na época são suficientes para compensação
do débito conforme pedidos de ressarcimento transmitidos. Solicita a retificação dos
PER/DCOMPs mencionados no Despacho Decisório.
Que, perante a incompatibilidade das informações descritas, manifesta a
inconformidade sobre o despacho decisório utilizando-se dos seguintes documentos
comprobatórios: PER/DCOMP de ressarcimento 08772.64931.300313.1.5.01-4709,
28023.64460.300313.1.5.01-8346 demonstrando que de fato existe crédito suficiente
para as compensações realizadas e que o erro de fato ora caracterizado no
preenchimento das informações contidas no PER/DCOMP não caracteriza falta de saldo
uma vez que o período de apuração está demonstrado de forma correta não deixando
dúvidas de que a falha foi cometida apenas no número do PER/DCOMP inicial e final.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, alegando que cada pedido de ressarcimento deve referir-se a um único
trimestre-calendário e a compensação deve ser precedida de pedido de ressarcimento. Com isso,
as DCOMPs aqui em litígio, vinculadas ao Pedido de Ressarcimento do 4° Trimestre/2011, não
podem se misturar a outros Pedidos de Ressarcimento, referentes a outros trimestres-calendários.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.813 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903456/2013-45

A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 09/06/2021, interpôs
Recurso Voluntário em 08/07/2021 alegando, ocorrência da prescrição intercorrente, questões
afetas ao prazo para homologação do lançamento, bem como a boa-fé do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES
1) Da ocorrência da prescrição intercorrente:
Inicialmente, quanto ao argumento de que o processo não teria uma duração
razoável, tendo em vista a demora do julgamento e, por isso, o processo administrativo estaria
prescrito, em que pese esta julgadora entender que, de fato, em certas ocasiões existem uma
morosidade excessiva do trâmite do PAF, é de se observar que a matéria aqui debatida é de
natureza tributária, aplicando-se ao caso a súmula 11 do CARF: Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
Isto posto, passo a análise do mérito.
MÉRITO
2) Do prazo para homologação do lançamento:
Inicialmente, a recorrente limita-se a reproduzir pontos sobre a legislação de no
9.430 de 27 de Dezembro de 1996, sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a
seguridade social sem sequer trazer argumentos que justifiquem a questão.
Portanto, tais argumentos padecem de dialeticidade.
Sendo assim, não os reconheço.
Por conseguinte, como se vê, o cerne da controvérsia reside no reconhecimento do
direito à compensação com créditos de IPI, através do PERDCOMP de n°
33815.97922.300313.1.5.01-2402.
A recorrente, além dos argumentos já supracitados, alega que a recepção do
princípio da boa-fé no âmbito do direito administrativo e tributário é um imperativo que visa a
flexibilizar o exercício do poder punir diante da complexidade do sistema de direito positivo,
sem apresentar qualquer documentação comprobatória do direito que lhe compete.

Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.813 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903456/2013-45

Contudo, em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração
de compensação, o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art.
373 do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

O fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio destina-se a busca da
verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes , mas isto em um cenário dentro do
qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já
dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega. E, em uma
percepção analítica do processual, não há material a ser analisado pela DRJ, vez que nenhuma
prova foi acostada aos autos.
Sendo assim, tendo em vista que não prova da liquidez e da certeza do direito de
crédito, nada justifica a reforma da decisão recorrida, porque, ao contrário do sustentado pelo
Recorrente, cabe ao sujeito passivo o ônus da prova nos pedidos de restituição do crédito
pleiteado em momento oportuno.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente, não conheço das
alegações relacionadas ao lançamento e, no mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 246
DF CARF MF
Original